Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. REGISTRO PAUTADO EM ERRO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. EXAME DE DNA NEGATIVO. VINCULAÇÃO SOCIOAFETIVA. AUSÊNCIA. Demonstrado nos autos pelo conjunto probatório que o pai fora induzido em erro ao registrar filho que não era seu, fato posteriormente confirmado por exame de DNA negativo, não há como prevalecer a filiação. A impugnação da paternidade depende não só da ocorrência de vício de consentimento, mas também da ausência de vinculação socioafetiva entre as partes após a descoberta da inexistência de vínculo biológico. Havendo vínculo socioafetivo entre o pai registral e a criança, a paternidade deve permanecer. Precedentes do STJ e TJDFT. Não comprovado, todavia, o vínculo socioafetivo entre as partes, bem como evidenciado o distanciamento entre as partes, quando descoberta a inexistência de filiação biológica, a procedência da negatória de paternidade é medida que se impõe, devendo ser alterado o registro de nascimento do menor. Não pode o Judiciário impor os deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém que, não sendo o pai biológico, também não deseja ser pai socioafetivo.